Tribunal: STF
Processo: Rcl 60836
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROVOCAÇÃO DE ABORTO POR TERCEIRO. SV 14. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. NEGATIVA DE ACESSO. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO PELO JUÍZO RECLAMADO. IMPROCEDÊNCIA DO RECLAMO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, não há que se falar em ofensa à SV 14, sobretudo pelo juízo reclamado, quando, para além de não haver sigilo nos autos da Ação Penal, teve a defesa acesso aos elementos sobre os quais está lastreada a acusação, extraídas do inquérito policial que tramitou sob o acompanhamento do juízo natural e não de outro procedimento investigativo. 



    3. Agravo regimental não provido.